Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou avaliação de imóvel penhorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade da avaliação do imóvel e a concessão de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, conforme o art. 99, §3o, do CPC, somente pode ser infirmada com elementos concretos que a refutem, o que, no caso, não há.
4. A r. decisão agravada está lastreada em avaliação realizada por Oficial de Justiça que goza de fé pública, e foi elaborada de forma satisfatória e com parâmetros coerentes, não podendo ser invalidada com o mero argumento de que o apurado estaria aquém do valor de mercado ou de ele não adentrou no imóvel.
5. A impugnação apresentada pela parte agravante não demonstrou, de forma técnica e objetiva, a existência de erro ou dolo na avaliação homologada, de modo que não estão presentes as hipóteses do art. 873 do CPC para realização de nova avaliação do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para conceder gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “1. Havendo documentos que comprovam que a parte não consegue arcar com as despesas processuais, deve-se deferir a gratuidade de justiça. 2. A avaliação do imóvel realizada pelo Oficial de Justiça, atendendo aos requisitos legais, não pode ser invalidada sem demonstração de erro ou dolo”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 99, § 3o, 872, 873.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1688636, Agravo de Instrumento 07406649420228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12.04.2023, p. 27.04.2023. TJDFT, Acórdão 1902537, Agravo de Instrumento 07409114120238070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 01.08.2024, p. 21.08.2024.